Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720339-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Na decisão de ID 59416291, esta Relatora deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento da agravante ao limite de 40% dos seus rendimentos brutos. O feito encontra-se aguardando julgamento do recurso, incluído na pauta da 26a sessão ordinária virtual, no período de 01/08/2024 a 08/08/2024, conforme certidão de ID 61495815. No presente momento, na petição juntada ao ID 61355949, a agravante noticia o descumprimento da medida liminar e requer a aplicação de multa. A fim de garantir a celeridade no julgamento do recurso, o cumprimento da decisão deferida em tutela de urgência deverá ser postulado nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora